Tribunal: TJDFT
Processo: 0712473-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DISCORDÂNCIA DO VALOR ATRIBUÍDO AOS LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). INOVAÇÃO RECURSAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO DO VALOR DE ACORDO COM O MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO PELO AUTOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Foi deferida a gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 13275438.
2. Aduziu o autor que dirigia pela via pública próxima à QNP 14, Conjunto X, “Ufo Odontologia Especializada”, Ceilândia Sul/DF, quando teve o seu veículo abalroado na parte traseira pelo automóvel conduzido pelo 2o réu ao tentar realizar manobra de conversão lateral em momento inoportuno, causando-lhe prejuízos materiais. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.269,00, relativo ao conserto do veículo, lucros cessantes no valor de R$ 3.819,60 e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso interposto (ID 13275431) pelo 2o réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo, exclusivamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.049,00, referente aos reparos de seu automóvel, e R$ 3.819,60 de lucros cessantes.
4. Nas suas razões, sustenta que os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido possuem valor de mão de obra exorbitante, devendo ser considerado o orçamento apresentado pelo 2o réu/recorrente no valor de R$ 2.550,00 (ID 13275411, p. 1). Alega que o menor orçamento apresentado pelo demandante não é no valor de R$ 5.049,00, e sim R$ 4.200,00 (ID 13275380). Assevera que as corridas realizadas pelo autor/recorrido, no dia 27/04/19 (sábado), por meio da empresa UBER, somam o valor de R$ 114,93, uma vez que o “Prêmio de Reconhecimento” (R$ 130,00) é uma bonificação mensal oferecida aos motoristas que apresentem bom desempenho em suas avaliações pelos clientes (extrato - ID 13275372, p. 16). Afirma que, em verdade, os ganhos semanais do demandante totalizam R$ 283,70, conforme comprovante referente ao período de 8 a 14 de julho de 2019 (ID 13275380), e que, por isso, o valor dos lucros cessantes correspondente a 15 dias de trabalho seria R$ 607,92. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 2.550,00 ou, subsidiariamente, para R$ 4.200,00, conforme menor orçamento apresentado pelo demandante, bem como minorar o valor dos lucros cessantes para R$ 607, 92.
5. Inicialmente, cumpre destacar que é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte ré tem o ônus de alegar em contestação todas as defesas que possuir, mesmo que contraditórias, bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Assim, mostra-se inadmissível a análise dos argumentos não impugnados especificamente no momento oportuno (valor diário auferido pelo autor/recorrido na empresa UBER). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de molde que, no particular, não merece conhecimento. Logo, presume-se verdadeira a alegação do 2o réu/recorrente, nos termos do art. 341 do CPC.
7. Cinge-se a controvérsia tão somente quanto ao valor da condenação a título de danos materiais.
8. No caso, verifica-se que os orçamentos apresentados pelo 2o réu/recorrente não são verossímeis, pois, segundo declaração do próprio demandado, realizou “três orçamentos no veículo Renault com base nos orçamentos que ele (o autor) havia feito e enviado via whatsApp” (ID 13275405, pág. 1), ou seja, não houve vistoria pessoal do veículo pelos profissionais que emitiram os referidos orçamentos (ID 13275411).
9. Todavia, razão assiste ao 2o réu/recorrente no tocante ao valor dos danos materiais, pois, do conjunto probatório inserido aos autos, observa-se claramente que o menor orçamento apresentado pelo autor/recorrido perfaz a quantia de R$ 4.200,00, conforme documento de ID 13275380.
10. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para condenar o 2o réu/recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.200,00, a título de danos materiais, mantendo-se a sentença nos demais termos.
11. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença reformada.
12. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.